Tribunal: TJSP
Processo: 1000042-77.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES E EXISTÊNCIA DE CARTÃO ADICIONAL, O BANCO LIMITOU-SE A JUNTAR FATURAS DIGITAIS E TELAS SISTÊMICAS E AFIRMOU NÃO TER LOCALIZADO O TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 385 DO STJ.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL ILEGITIMIDADE DAS NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000042-77.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado CARLOS
BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Declara voto o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
Foro de Poá – 2a Vara Cível
Processo n°:
1000042-77.2018.8.26.0462
Apelante:
CARLOS BATISTA DOS SANTOS (Justiça Gratuita)
Apelado:
BANCO ITAUCARD S/A
Juiz Prolator:
CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS
VOTO N.o 18.498
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL FUNDADA EM
CONTRATO BANCÁRIO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO
DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS
PARTES.
RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO
ART. 373, II, DO CPC.
A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE
FATURAS ANTERIORES E EXISTÊNCIA DE CARTÃO
ADICIONAL,
O
BANCO
LIMITOU-SE
A
JUNTAR
FATURAS DIGITAIS E TELAS SISTÊMICAS E AFIRMOU
NÃO TER LOCALIZADO O TERMO DE ADESÃO
ASSINADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO
BANCO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NA SÚMULA No 385 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
EVENTUAL
ILEGITIMIDADE
DAS
NEGATIVAÇÕES
PREEXISTENTES.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeitável sentença de fls. 354/356 julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c
danos morais que CARLOS BATISTA DOS SANTOS move contra
BANCO ITAUCARD S/A, nos seguintes termos:
Vistos.
[...]
III
-
Pelos
motivos
expostos,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA tão somente
para declarar inexigível em relação ao autor a dívida indicada na
inicial e que originou o apontamento no SERASA/SCPC. Em
razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais
desembolsadas pelo adversário. Fixo os honorários em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa e, desse montante,
atribuo metade aos patronos de cada parte, observado os
benefícios da justiça gratuita, quando presente. Com o trânsito
em julgado, intime-se a parte vencedora para, em querendo,
requerer o cumprimento do julgado, sob pena de arquivamento e
início da prescrição intercorrente. P.R.I
Ambas as partes apelaram.
O autor se insurge (fls. 359/367) contra o afastamento
da condenação a título de danos morais, sob o fundamento de que a
Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao
presente caso, porquanto as anotações anteriores já teriam sido excluídas
dos órgãos de proteção ao crédito.
Requer a reforma da sentença nesse capítulo, com a
condenação do banco no importe de R$ 20.000,00.
Por sua vez, apela o banco (fls. 368/380). Argumenta,
preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pugnou pela tomada do depoimento pessoal do autor quanto aos fatos em
discussão. Afirma que “no presente caso, já houve realização de duas audiências na
qual a parte apelada deixou de comparecer, mais precisamente nos dias 06/02/2019 e
31/07/2019, quando se pretendia o depoimento pessoal. Desta forma, para a realização
da audiência que se daria em 20/05/2020, ficou consignado que caberia ao patrono da
parte apelada, promover o comparecimento da mesma, motivo pelo qual, a solenidade,
não deveria ter sido cancelada” (fls. 370)
No mérito, aduz que, apesar de não ter localizado a
proposta de adesão ao cartão assinada pelo autor, apresentou outros
documentos aptos a comprovar a relação jurídica existente entre as partes e
a origem do débito (fls. 371); que houve a emissão de cartão adicional para
pessoa de mesmo sobrenome do autor; que foram efetuadas compras em
estabelecimentos comerciais próximos à sua residência; que houve o
pagamento de faturas anteriores, em alguns casos de valores superiores a
R$ 1.000,00, o que descaracteriza a alegação de fraude; o cartão foi
utilizado por cerca de cinco anos; que não houve o pagamento a partir da
fatura vencida em outubro de 2015; que os números de contrato constam
dos boletos para pagamento.
Requer o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar a demanda improcedente.
Recursos tempestivos, preparado o do réu (fls.
383/384), isento de preparo o do autor (fls. 26), ambos respondidos (fls.
388/394 e 395/401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O banco se opôs ao julgamento virtual. (fls. 405).
É o relatório.
Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com pedido de compensação por danos morais,
fundada no apontamento do nome do autor perante os órgãos de proteção
ao crédito.
O objeto da demanda é a negativação de débito
disponibilizada em 03 de outubro de 2015 no valor de R$ 1.581,09 pela
instituição financeira ré, conforme consulta de fls. 23 apresentada com a
inicial.
O autor afirma que desconhece o débito e que não
celebrou negócio jurídico com o banco réu.
Inicialmente, verifica-se dos autos que o banco réu
deixou de distribuir a carta precatória para intimação pessoal do autor
acerca da audiência de instrução, nos termos da determinação judicial de
fls. 251 (fls. 287). Comprovada a distribuição da carta precatória e
designada nova audiência, a certidão do oficial de justiça atestou que
deixou de intimar o autor ante a impossibilidade de localizar sua residência
(fls. 316).
A terceira audiência de instrução, apesar de designada,
foi cancelada pelo DD. Juízo a quo quando da prolação da sentença.
Todavia, o banco reconheceu que não localizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termo de adesão ao contrato de cartão de crédito assinado pelo autor.
Apesar de a instituição financeira sustentar que a
dívida tem como origem faturas inadimplidas de cartão de crédito
contratado pelo autor, limitou-se a juntar faturas digitais e prints de seu
sistema, documentos que, sem a prova da contratação, não demonstram a
legalidade da inscrição (fls. 55/237).
Nesse sentido, o banco não se desincumbiu de seu
ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil.
Quanto aos danos morais pleiteados pelo autor, é certo
que a negativação indevida, por si só, é suficiente para a configuração da
lesão ao direito de personalidade (dano in re ipsa).
Todavia, no caso em discussão, não há que se falar em
condenação do réu ao pagamento de compensação por dano moral, tendo
em vista o entendimento consolidado na Súmula no 385 do STJ.
Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.
O extrato de negativações juntado com a contestação
(fls. 238), informa que, à época da negativação objeto de discussão
(inclusão em 23/09/2015 e exibição em 03/10/2015), o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentava apontamentos preexistentes, incluídos no cadastro do órgão de
proteção ao crédito em 05/05/2015 e 03/09/2015 e exibidos em 15/05/2015
e 13/09/2015.
Em que pesem tais apontamentos já terem sido
excluídos, o autor não comprovou que as inscrições, preexistentes e
concomitantes, eram ilegítimas.
Ante ao exposto, nega-se provimento aos recursos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1000042-77.2018.8.26.0100 Poá 3a VC VOTO 77487
Aptes.: Carlos Batista dos Santos (Justiça Gratuita) e Banco Itaucard S/A.
Apdos.: Os mesmos
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Meu voto acompanha na integra o voto do e. Relator
sorteado.
Na inicial, o autor alega que desconhece a dívida
anotada em cadastros de devedores inadimplentes. Assim, cumpria ao
réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.),
visto que o autor não poderia mesmo provar a ocorrência de fato
negativo. Ele não poderia fazer prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova
preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual
“Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de
acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salientava que tal modelo de distribuição dos ônus
probatórios não afrontava o disposto nos arts. 333 e seguintes do
C.P.C. de 1.973 (cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais
dispositivos consagravam regras gerais, que deveriam admitir as
exceções decorrentes da norma substancial cuja aplicação algum dos
litigantes reclama (cf. Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que
tal entendimento também deve ser mantido à luz do Código de
Processo Civil de 2015.
Nesse contexto, deveria o réu provar a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida. Todavia, ele não se desincumbiu de tal mister. Com efeito, não
socorre o réu a documentação juntada aos autos com sua peça de
defesa, a saber telas de sistema de informática e faturas (cf. fls.
96/200). Trata-se de documentos unilateralmente produzidos e que,
por não possuírem qualquer valor probatório, devem ser rechaçados.
Assim, forçoso concluir que não restou demonstrada nos autos a
contratação do cartão de crédito, cujo inadimplemento teria rendido
ensejo às anotações impugnadas na exordial, motivo pelo qual é de
rigor a declaração de inexistência dos referidos débitos.
Em consequência, a anotação do réu no valor de R$
1.581,09 em 3.10.2015 é mesmo injurídica (cf. fls. 23).
No mais, anote-se, que não há mesmo que se falar em
dever de indenizar, diante da existência de anotação anterior do
Hipercard, no valor de R$ 696,52 (cf. fls. 238), datada de 5.5.2015,
com exibição em 15.05.2015 e exclusão em 30.4.2017, cuja
juridicidade não foi derribada pelo autor. Com efeito, a ora apelante
não anexou qualquer sentença transitada em julgado que tenha
reconhecido que referida anotação anterior é injurídica.
Ressalte-se, a propósito, que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça que “Quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome
como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito; dano moral,
haverá se comprovado que as anotações anteriores foram realizadas
sem a prévia notificação do interessado” (Rec. Esp. no 1.002.985/RS,
Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 27.8.08). Esse entendimento, aliás, foi
consolidado com a edição da Súmula no 385, a qual se amolda
perfeitamente ao caso em tela, verbis: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando preexistente legitima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.”.
Assim, a improcedência do pleito indenizatório era
mesmo de rigor na espécie.
Em resumo, fica mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
É como voto.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
13617C9A
8
9
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
136BDCB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000042-77.2018.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.